Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701065-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALVES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LUIS ALVES DA COSTA contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda (processo n. 0725959-14), de indeferimento da tutela de urgência consistente na imediata marcação de “consulta em pneumologia geral”. Eis o teor da decisão revista: LUIZ ALVES DA COSTA devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação contra o DISTRITO FEDERAL. Narra que conta, atualmente, com 66 anos de idade e foi submetido a retossigmoidectomia por CA de colón sigmoide evoluindo durante a internação com TEP assintomático. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM PNEUMOLOGIA - GERAL. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela. É o breve relatório. DECIDO. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde), não vislumbro a presença dos requisitos legais exigidos para deferimento da antecipação da tutela pretendida, NESTE MOMENTO. Em que pese o relatório médico (id 67262158, p. 2) recomendar, de forma justificada, a necessidade da consulta médica pleiteada, não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, a ponto de a parte autora não poder aguardar o regular processamento do feito, mormente em face da notável celeridade conferida aos processos relacionados à matéria de saúde neste juízo. Estamos a vivenciar um estado de calamidade pública como nunca, antes, se observou neste país, com uma pandemia mundial decorrente do COVID-19, de forma que os casos que demandam risco concreto de vida, internações em UTI e outros, de excepcional gravidade, ostentam prioridade. O deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que podem apresentar quadros clínicos de maior gravidade, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela Cite-se o Distrito Federal, nos termos legais.Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. ARILSON RAMOS DE ARAUJO Juiz de Direito. Respeitante à probabilidade do direito, o agravante argumenta que o tratamento ora postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo Brasil. Logo, é um tratamento previsto nas políticas públicas. Sustenta que o perigo de dano, está igualmente demonstrado na oportunidade em que foi atribuída, pela própria rede pública de saúde, a classificação Amarela, a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer a consulta médica postulada traz consequências perversas para a saúde, a vida e a dignidade da parte Autora. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se indeferir, por ora, a tutela de urgência recursal (CPC, Art. 300, I). No caso concreto, o relatório do médico assistente (de 11.05.2020) foi lavrado nos seguintes termos: paciente, 66 anos, submetido a retossigmoidectomia por CA de cólon sigmoide evoluiu durante internação dom TEP assintomática. Iniciado Clexane dose terapêutica. Recebeu alta com Xarelto. Solicito acompanhamento. Em que pese não se desconsiderem as pertinentes alegações da parte agravante acerca da relevância do tratamento/acompanhamento, bem de ver que inexiste menção e/ou detalhamento dos iminentes e específicos riscos decorrentes da não marcação (imediata) da consulta, para fins de concessão da medida inaudita altera pars. Entrementes, em relação à classificação no SISREG (“risco amarelo”), destaca-se que a solicitação de inscrição do agravante no sistema teria ocorrido em 12.05.2020, e o DISTRITO FEDERAL informa que constariam “1007 solicitações na mesma prioridade”, sendo que a mais antiga datada de novembro de 2018. Nesse quadro, não se denotaria, prima facie, a total omissão estatal, tampouco situação de emergência, a fundamentar a imediata intervenção dos critérios administrativos, pena de oblíqua ofensa ao princípio da isonomia (pacientes em igual classificação de risco, anteriormente inscritos no SISREG). No mais, conforme bem pontuado pelo douto Juízo de origem, a atual e extraordinária situação (pandemia de coronavírus) poderia demandar, em curto prazo, a realocação de recurso humanos e materiais ao enfrentamento do quadro emergencial (notadamente na especialidade de pneumologia), de sorte que o deferimento da medida projetaria ainda perigo de dano inverso, tudo a enfraquecer o atendimento do pleito recursal. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito